Tribunal: STF
Processo: RE 218402
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
SERVIDOR CELETISTA TRANSFORMADO EM ESTATUTÁRIO: Lei nº 8.112, de
11.12.90, art. 243. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS
EFEITOS. Lei nº 8.112, de 11.12.90, artigo 100.
I. - Servidores celetistas da União que passaram a
estatutários. Lei nº 8.112/90, art. 243. Direito adquirido à
contagem, para todos efeitos, do tempo de serviço público federal
por eles prestado: Lei nº 8.112/90, art. 100.
II. - Precedente: RE 209.899-RN, M. Corrêa, Plenário,
04.6.98.
III. - RE do INSS não conhecido; RE dos servidores
conhecido e provido.